Tribunal: TJPA
Processo: 0801365-50.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801365-50.2023.8.14.0013

APELANTE: RITA DE SOUSA FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO FRAUDULENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidora que afirma não ter celebrado contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira ré, apesar da ocorrência de descontos mensais em seu benefício previdenciário. Sentença que declarou a inexistência do contrato, determinou a cessação dos descontos e restituição simples dos valores debitados, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato inexistente geram dever de indenizar por danos morais; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contratação válida e a indevida subtração de valores de verba alimentar presumem o dano moral, dispensando a prova do prejuízo concreto (dano moral in re ipsa).

4. A condição de pessoa idosa, analfabeta e residente em zona rural agrava a vulnerabilidade da autora, reforçando o dever de reparação moral diante da falha na segurança da contratação bancária.

5. A repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, foi afastada por incidência da modulação de efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS (STJ), porquanto os descontos ocorreram entre 2016 e 2019, antes da publicação do precedente.

6. Mantida a condenação à restituição simples dos valores indevidamente descontados, com correção monetária e juros legais conforme a natureza da obrigação (material ou moral).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e parcialmente provida, para condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Tese de julgamento
: 1. A indevida realização de descontos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo inexistente, presume o dano moral, sendo devida a respectiva indenização. 2. É devida a restituição simples dos valores indevidamente descontados em período anterior à publicação do acórdão paradigma do EAREsp 600.663/RS (30/03/2021), em razão da modulação de efeitos fixada pelo STJ.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 397 e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 28/04/2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, DJe 22/08/2018; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

APELAÇÃO Nº 0801365-50.2023.8.14.0013

APELANTE: RITA DE SOUSA FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
RITA DE SOUSA FERREIRA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que julgou parcialmente procedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta pela apelante em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID

17721564
a autora/apelante RITA DE SOUSA FERREIRA sustenta jamais ter contratado qualquer empréstimo com o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., embora constate descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato nº 806678338, no valor total de R$ 1.915,92, parcelado em 72 prestações de R$ 26,61, das quais 58 já teriam sido debitadas.

Afirma tratar-se de evidente fraude e atribui à instituição financeira negligência na conferência das assinaturas e na segurança das operações bancárias, invocando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ. Requer, assim, a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Em sua contestação
(ID 17721630)
, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. inicialmente argui as preliminares de indeferimento da gratuidade de justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da autora, e de falta de interesse de agir, sob o argumento de que não houve prévia tentativa de solução administrativa.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação, afirmando que o valor do empréstimo foi devidamente creditado e utilizado pela autora, inexistindo vício de consentimento. Aduz que o analfabetismo não invalida o contrato, desde que observadas as formalidades do art. 595 do Código Civil, e invoca a jurisprudência do STJ que reconhece a validade de contratos assinados “a rogo”. Assevera, ainda, que não há dano moral in re ipsa, que eventual restituição deve ser simples e que se aplica a teoria do venire contra factum proprium, pugnando, ao final, pela total improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela compensação dos valores creditados.

Sobreveio a sentença de
ID
31038522
que

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 806678338;

b) CONDENAR o requerido a restituir à autora todos os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, corrigidos mês a mês pela taxa SELIC desde cada desconto, até a data do efetivo pagamento;

c) DETERMINAR a cessação definitiva dos descontos;

d) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao advogado da autora, que arbitro em 15% sobre o proveito econômico obtido.

P.R.I.C.

Capanema/PA, datado e assinado eletronicamente.”.

Inconformada,
RITA DE SOUSA FERREIRA
interpôs recurso de apelação (
ID 31038524)
contra sentença que, embora tenha reconhecido a inexistência do contrato de empréstimo consignado fraudulento firmado em seu nome e determinado a restituição simples dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, deixou de reconhecer o dano moral pleiteado.

Sustenta ser pessoa idosa, analfabeta e residente em zona rural, cuja vulnerabilidade foi agravada pela negligência do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que permitiu a fraude. Defende a ocorrência de dano moral in re ipsa, em razão dos descontos indevidos sobre verba alimentar, e requer a reforma parcial da sentença para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à restituição em dobro dos valores descontados.

Contrarrazões ao recurso apresentadas pelo banco recorrido
(ID 31038528)
em que defende a manutenção da sentença recorrida.

O processo foi incluído em pauta para julgamento na
11ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do TJPA
, a ser realizada em
Plenário Virtual no dia 18 de novembro de 2025, às 14h
.

O
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, réu na ação de
cumprimento de obrigação de fazer
, informa que
cumpriu a determinação judicial
, com a
liquidação do contrato
, conforme comprovação em anexo. Ressalta que o cumprimento
não implica renúncia ao direito de recorrer
. Por fim, requer que
todas as intimações sejam dirigidas exclusivamente ao advogado Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23.255 – OAB/PA 29147-A)
, sob pena de nulidade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia, na fase recursal, à análise da responsabilidade do banco apelado pelos descontos alegadamente indevidos realizados no benefício previdenciário da apelante, sem contrato ou autorização válida, e à fixação de danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dito isto, passo a analisar as teses levantadas pela recorrente.

I. DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS

A apelante requer a condenação do banco recorrido em indenização por danos morais.

Pois bem, a privação de verba alimentar essencial, decorrente de descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, configura evidente violação à dignidade da recorrente, pessoa em condição de vulnerabilidade, gerando abalo emocional que ultrapassa os meros dissabores do cotidiano. O dano moral, em casos como este, presume-se in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízo concreto, conforme reiterada jurisprudência.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

O valor arbitrado deve atender às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Por um lado, não pode representar um ônus desproporcional ao ofensor; por outro, deve cumprir o objetivo de desestimular práticas ilícitas, especialmente quando se trata de instituição financeira de grande porte, cujo poder econômico é amplamente reconhecido.

Assim, considerando-se as peculiaridades do caso em análise, inclusive as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor (banco de reconhecido poder econômico); a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
deve ser majorada a condenação em danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria, inclusive desta E. Corte de Justiça:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITOS. CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante a revelia do banco réu, ora apelante, incidem os efeitos materiais da revelia, desde que não contraste com as demais provas nos autos, nos termos do art. 345 do CPC. A não apresentação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tem como consequência a manutenção da sentença do juízo de origem no tocante à declaração de inexistência de débito.2. Mostra-se excessiva a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença a título de danos morais, figurando como adequada a fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000 (três mil reais), sendo tal valor coerente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa. 3. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000944-72.2014.8.14.0025, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGISTRO EXCESSIVO DE CONSUMO EM DESACORDO COM O HISTÓRICO MENSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. É da prestadora de serviços o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consistente no consumo de água pelo consumidor. Sem que haja prova neste sentido, de rigor que se reconheça a ilegalidade na cobrança excessiva em desacordo com o histórico mensal de consumo. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta adequado e consentâneo tanto com a punição moderada a que deve ser submetida à concessionária como também com a finalidade compensatória do sofrimento experimentado pelo usuário. (TJ-MT - APL: 00037872920118110015 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/02/2019)

II. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A apelante requer em suas razões, a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados pelo banco recorrido.

Contudo, da análise dos autos, constata-se que a restituição deve-se dar de forma simples. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, em casos de cobranças indevidas, como ocorre neste processo, não é necessária a comprovação de má-fé. No entanto, os efeitos dessa decisão foram modulados, de modo que a devolução em dobro desses valores somente se aplica a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021, no caso EAREsp 600663-RS.

Em conformidade com essa orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

A tese firmada pelo STJ estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível sempre que a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Contudo, a modulação de efeitos limita a aplicação desse entendimento às cobranças efetuadas após 30/03/2021, exceto em casos de prestação de serviço público.

Da análise dos autos, constata-se que a autora/apelante demonstrou que os descontos provenientes do
contrato nº 806678338

tiveram início em 14/04/2016, com o fim dos descontos em 25/10/2019

(ID 17721618 – Pág. 3)
. Neste sentido, deve ser
mantida a sentença que condenou o banco recorrido à repetição simples, nos termos acima expostos
.

Por fim, em se tratando de dano material decorrente de relação contratual, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397, do Código Civil. No que tange aos danos morais, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação tão somente para
condenar o banco recorrido em indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação, já considerando o trabalho recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025